Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Em preliminar de seu recurso de apelação, o apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 75881728, determinei ao apelante que comprovasse sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Manifestação do apelante (ID 76251223). É o relatório do necessário. DECIDO. A gratuidade de justiça possui finalidade específica consubstanciada na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para custear todos os encargos atinentes ao processamento de uma demanda junto ao Judiciário. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso, oportunizado ao apelante comprovar a alegada insuficiência de recursos, este juntou aos autos os documentos de ID 76251233, ID 76251235, ID 76251236, ID 76251237, ID 76251238, ID 76251239, ID 76251240, ID 76251241 e ID 76251242 e ID 76251243. Todavia, a despeito das alegações do apelante, a documentação juntada apresenta inconsistências ao enquadramento fático relativo à situação de insuficiência de recursos que pudesse render acesso à gratuidade de justiça. Isso porque, do exame da documentação apresentada, verifica-se que o apelante mantém conta corrente que, além de revelar elevada disponibilidade momentânea, demonstra intensa movimentação de valores (ID 76251243 - página 1/7). Ainda, tem-se que o apelante é proprietário de um imóvel, cujo valor declarado por ele mesmo nos próprios autos é de aproximadamente R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Não há, ademais, comprovação de circunstâncias excepcionais capazes de neutralizar tais indicativos objetivos de capacidade contributiva, como endividamento relevante e despesas extraordinárias inevitáveis. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pelo apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se.